Tribunal: TJDFT
Processo: 0732349-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732349-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR CUTRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0704477-26.2023.8.07.0009 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença na forma do art.525, § 6o, do CPC, ao argumento de que o seguro garantia apresentado não permitia aferir que se destinava especificamente àquela execução. Alega o agravante, em síntese, “após o tramite processual em fase de conhecimento e trânsito em julgado, houve início do cumprimento de sentença. Assim, o Banco BMG realizou o pagamento incontroverso da condenação, apresentação da apólice de seguro fiança para garantir o juízo referente ao valor controverso/excedente, e impugnação ao cumprimento de sentença que teve o pedido de efeito suspensivo negado”. Sustenta que “em que pese a decisão ter indeferido o efeito suspensivo da impugnação ao cumprimento de sentença, mencionando que não foram preenchidos os requisitos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há como aferir que o seguro se presta a garantir especificamente esta execução, podendo ser contratado para diferentes processos, essa informação não procede”, e “que a apólice de seguro é exclusiva para cada processo”. Aponta, ainda, que “no objeto da garantia consta expressamente a qual processo a apólice pertence, bem como, o valor da apólice é o valor da diferença da execução, ou seja, o valor controverso/excedente, com acréscimo de 30%”, defendendo que “o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado anteriormente, nos termos do artigo 835 § 2o do Código de Processo Civil”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o deferimento do “pedido de efeito suspensivo da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da eficaz garantia do juízo pelo Banco BMG”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 62493501), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Vindica a agravante, em suma, o reconhecimento da apólice de seguro fiança apresentada na origem como garantia do Juízo para possibilitar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo agravado na origem com lastro em título judicial transitado em julgado. Do que se depreende dos autos originários, não se verifica motivo aparente para que o seguro garantia judicial apresentado não seja considerado hígido à finalidade a que se destina, bem assim encontra aderência à realidade fático-jurídica dos autos o pleito recursal de reconhecimento do preenchimento do requisito do art. 525, § 6o, do CPC. para o fito de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Com efeito, a parte exequente propôs cumprimento de sentença no ID origem 191804944 apontando como valor da causa o montante de R$ 15.023,32 (quinze mil e vinte e três reais e trinta e dois centavos), ao passo que o executado acostou “comprovante de pagamento incontroverso da condenação imposta, referente aos danos materiais e honorários sucumbenciais, na importância de R$5.130,38 (cinco mil, cento e trinta reais e trinta e oito centavos)” (ID 197360830, 197360834 e 197362195). Relativamente ao valor objeto de controvérsia entre as partes, fruto da diferença dos valores acima, apresenta o devedor a apólice de seguro garantia de ID origem 197360839, na importância segurada R$12.860,82 (doze mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) com intuito de garantir o juízo, da qual já consta o acréscimo legal no patamar de 30% (trinta por cento), na forma do previsto nos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, ambos do CPC. Ademais, ao revés do consignado na decisão agravada, na fl. 3 do referido documento (ID origem 197360839) emitido por seguradora, é possível constatar que o objeto da garantia consta expressamente ser o processo n. 07044772620238070009, em trâmite perante este Tribunal, cujo autor é o exequente JOSE RIBAMAR CUTRIM, não havendo outro argumento apresentado pelo Juízo a quo para o indeferimento a ser superado por esta via recursal. Cumpre divisar que esta Corte reconhece a modalidade de seguro garantia como modalidade apta a garantir o Juízo da execução, embora não se confunda com o pagamento voluntário, e, portanto, tratando-se de cumprimento definitivo e não provisório, não afaste eventuais penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sobretudo por inexistir prejuízo à parte credora ao passo que observa a menor onerosidade ao devedor na condução da execução. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA PELO EXECUTADO. VALIDADE. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE/CREDOR. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO (...) 2. A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, admitindo-se que a fiança bancária e o seguro garantia judicial sejam equiparados a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 835, §2o do CPC, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Precedentes. 3. Segundo exegese do art. 525, § 6o, do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520, caput e § 1o, e art.527, ambos do CPC), a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados a relevância de seus fundamentos e se o prosseguimento da impugnação/execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. No caso dos autos, além da garantia do juízo segundo exegese do art.835, §2o do CPC (30% a mais do débito constante na inicial), constata-se o expresso requerimento na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a relevância da argumentação e a demonstração do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, tendo em vista a possibilidade de eventual constatação de excesso de execução e o vultoso valor da dívida perquirida. Atendidos, portanto, os requisitos para a suspensão já deferida na origem. (...) (Acórdão 1779283, 07170580320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE GRAVE DANO. DECISÃO REFORMADA. 1. Há três requisitos para atribuição de efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença e impedimento de prática de atos expropriatórios: a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de grave dano com o prosseguimento dos atos expropriatórios. 2. Nos termos do art. 835, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Além disso, o art. 835, parágrafo 2o equipara dinheiro com fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde em que valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Ante a inexistência de penhora, a apresentação de seguro garantia judicial relevante e a inexistência de impugnação plausível da parte credora, cabível entender pela garantia do juízo, a fim de satisfazer o requisito legal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1866559, 07116430520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, depositado parte do valor vindicado no cumprimento de sentença e, em relação ao valor restante, objeto de controvérsia, observado o acréscimo de 30% (trinta por cento), devidamente formalizado como objeto de seguro garantia específico a estes autos, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Consigno, por oportuno, que deixo de conceder liminarmente efeito suspensivo à impugnação do cumprimento de sentença proposto na origem ante a ausência de formulação de tal pleito em sede de tutela de urgência recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida pelo menos até a apreciação meritória pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator